Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001356-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: ANDERSON ANDRADE LIMA Advogado(s):VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PARTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS. ASSEGURADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O RECEBIMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos, apura-se que se trata, originariamente, de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, a qual MM. Juízo de primeiro grau manteve a posse do bem em favor da parte Agravada e impediu a adoção de medidas administrativas por parte da Agravante, enquanto se discute a válida das cláusulas do pacto, condicionando o efeito da medida, ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, nos moldes contratados, pela parte Recorrida, sob pena de revogação. 2. Em que pese a parte Agravada não negar ter firmado o contrato com a parte Agravante, porém questiona sua abusividade, primeiro por afirmar ter contratado um financiamento, justificando, assim, a decisão de origem. 3. Assim sendo, mostram-se ausentes os requisitos autorizadores da suspensividade requerida pela parte Agravante . 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001356-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada ANDERSON ANDRADE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .